Tribunal: TJDFT
Processo: 0736811-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736811-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AUGUSTO KONRAD, NARIA ODILIA KONRAD RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ELO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56571220, admitiu o recurso especial interposto por AUGUSTO KONRAD e NARIA ODILIA KONRAD. O STJ (ID 70570510) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1963770/CE (Tema 929), afetado para uniformização da controvérsia sobre as “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010